Tribunal: TJDFT
Processo: 0735506-49.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. SINDICATO. ADESÃO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para “rescindir o contrato formulado entre as partes e condenar a ré a restituir à autora a quantia de R$ 266,64 na forma simples”, acrescida de juros e correção monetária. Em seu recurso assinala que é pessoa idosa, de modo que configura prática abusiva prevalecer-se da fraqueza ou ignorância do consumidor face a sua idade para impingir-lhe seus serviços. Destaca que não procurou a parte ré para adesão ao sindicato, sendo que sequer tinha interesse, de modo que a adesão durante ligação efetuada pela parte ré ocorreu porque não foi devidamente compreendida pela parte autora. Defende que a própria parte ré concorda com a cobrança indevida, visto que, ainda que tenha juntado aos autos a ligação telefônica indicando a anuência efetuada pela autora na adesão ao serviço, efetuou a devolução dos valores e cancelamento das cobranças mensais no decorrer da demanda. Assim, pugna pela reforma da sentença para condenar a parte ré à repetição em dobro do indébito.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas.
III. A parte autora/recorrente anuiu com a adesão ao sindicato, de modo que não se pode falar em cobrança indevida, também não existindo elementos para subsidiar a tese de não ter compreendido o que estava contratando. A mera concordância da pessoa idosa com a adesão ao sindicato (que cuida do interesse de aposentados, pensionistas e idosos) não conduz à conclusão de que a parte ré se beneficiou da fraqueza ou ignorância da parte autora para impor os seus serviços. Ademais, acolher tal tese com amparo no fato da parte autora ser pessoa idosa significaria concluir que todas as adesões de idosos àquele sindicato seriam decorrentes de prática abusiva. Ainda, a postura da parte ré em efetuar a imediata devolução dos valores não configura a alegada ciência de que a cobrança seria indevida, mas apenas a conduta em buscar solucionar o conflito.
IV. Constata-se, portanto, que a cobrança mensal foi amparada na adesão ao sindicato pela parte autora. Assim, não há demonstração de violação à boa-fé objetiva, sendo que a parte ré disponibilizou a oferta dos seus serviços para a parte autora durante o período em que permaneceu sindicalizada. Desse modo, não há que se falar em devolução em dobro dos valores cobrados.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo, por equidade, haja vista o irrisório valor da condenação, em R$ 500,00 (quinhentos reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiária da gratuidade de justiça, ora deferida.
VI. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.